Tribunal: TJDFT
Processo: 0745566-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA, AJUIZADA POR MARLY EM DESFAVOR DE GISELA, JULGADA PROCEDENTE. A DECISÃO AGRAVADA INDEFERIU O PEDIDO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE VERBA DESTACADA REFERENTE A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS ANTERIOR AO PEDIDO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença, a qual indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos de verba destacada referente a honorários de sucumbência. 1.1. Nesta via de agravo de instrumento, a agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo ativo para expedição imediata de novo termo de penhora, com a individualização dos créditos: R$ 152.552,20 para a exequente e R$ 15.255,22 para o advogado; b) no mérito, a confirmação do pedido de efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia está centrada em verificar se os honorários advocatícios não possuem precedência sobre o crédito principal, bem como sobre penhora no rosto dos autos anteriormente efetivada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso concreto, verifica-se a existência de medida constritiva anteriormente determinada, conforme consignado pelo magistrado na decisão agravada. 3.1. O agravante, por meio do presente recurso, busca a reserva da verba honorária para fins de pagamento anterior ao crédito principal da parte representada, pretensão esta que não encontra amparo, porquanto os honorários advocatícios não possuem precedência sobre o crédito principal, tampouco sobre a penhora no rosto dos autos anteriormente efetivada. 3.2. Nesse sentido: “5. A penhora precedente ao pedido de reserva dos honorários configura indisponibilidade do montante pretendido, ressalvada, todavia, a possibilidade de reserva de valores em caso de saldo remanescente. 6. Ademais, a preferência da natureza alimentar dos honorários advocatícios não pode atingir verba já indisponível, como ocorre no caso sob análise. 7. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida.” (TJDFT, AGI 0720903-77.2022.8.07.0000, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJe: 14/02/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: "O pedido de reserva de honorários advocatícios contratuais, ainda que de natureza alimentar, não prevalece sobre penhoras no rosto dos autos registradas anteriormente."
______________________
Dispositivos relevantes citados: art. 22 da Lei no 8.906/94.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.060.349/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de 28/8/2024. TJDFT, 0720903-77.2022.8.07.0000, Relator(a): Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJe: 14/02/2023; 0716313-91.2021.8.07.0000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 12/08/2021.